Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. TESE NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE.
III – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER LEGAL DO ESTADO DE PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE E DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DO DETENTO DITO REALIZADO DE FORMA INADEQUADA. MORTE DE DETENTO. CAUSAS NATURAIS. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO PRESTADO PELA EQUIPE DE SAÚDE DA UNIDADE PRISIONAL. OMISSÃO ILÍCITA DO DISTRITO FEDERAL. PROCEDER OMISSIVO NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece de tese suscitada pela recorrente apenas em sede recursal, porque ensejadora de conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade.
2. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841526/RS, sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5o, inc. XLIX, da CF, atrai a responsabilidade do Estado pela morte de detento, querendo isso significar que não é integral a responsabilidade civil estatal por omissão quando verificado o evento morte de detento em presídio.
4. A caracterização da omissão a ensejar o dever de indenizar exige prova do nexo normativo, que se configura quando demonstrado que pelo não atendimento ao dever legal de agir, quando efetiva a possibilidade de atuação do agente público, deixou de ser evitado o evento danoso. Sem demonstração de que os servidores do sistema penitenciário deixaram de realizar os procedimentos necessários e específicos a eles exigíveis para as circunstâncias concretas apresentadas, nada há que indique tenham eles deixado de agir nos limites das possibilidades de atuação que tinham. Resulta daí que o Estado não pode ser civilmente responsabilizado por omissão em face de óbito ocorrido no sistema penitenciário. Responsabilidade por omissão estatal não configurada. Dever de indenizar não caracterizado.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.